Tribunal: TJES
Processo: 5036001-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036001-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA FERRARI CORTELETTI
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Fátima Ferrari Corteletti em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ambas já qualificadas nos autos. Narra a Autora que é cliente da ré, sendo titular da linha de telefonia fixa nº 27 3223-4290, e que, desde janeiro de 2024, vem enfrentando problemas de instabilidade no serviço devido ao furto de cabos de cobre dos postes próximos à sua residência. Conta que, ao entrar em contato com a ré, foi assegurada de que a situação seria solucionada (protocolos nº 20241000293612, 20241013000093, 202420200138 e 20241000886521), no entanto, em março, a linha foi definitivamente suspensa, sem que o problema tenha sido resolvido. Tentou realizar a portabilidade da linha, contudo, não obteve êxito pois foi informada que a sua linha estava suspensa. Aduz que tentou diligenciar a reativação da linha, mas sem sucesso. Conta que, mesmo diante da suspensão, recebeu duas faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2024, o que causou estranhamento, considerando que a linha permanecia suspensa. Ao buscar esclarecimentos, foi orientada por um funcionário da ré a desconsiderar as cobranças, confirmando, na ocasião, que a linha continuava inativa.

Requer em antecipação de tutela, o restabelecimento da sua linha telefônica. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por FATIMA FERRARI CORTELETTI em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ambas já qualificadas nos autos. Narra a Autora que é cliente da ré, sento titular da linha de telefonia fixa nº 27 3223-4290, e que, desde janeiro de 2024, vem enfrentando problemas de instabilidade no serviço devido ao furto de cabos de cobre dos postes próximos à sua residência. Conta que, ao entrar em contato com a ré, foi assegurada de que a situação seria solucionada (protocolos nº 20241000293612, 20241013000093, 202420200138 e 20241000886521), no entanto, em março, a linha foi definitivamente suspensa, sem que o problema tenha sido resolvido. Tentou realizar a portabilidade da linha, contudo, não obteve êxito pois foi informada que a sua linha estava suspensa. Aduz que tentou diligenciar a reativação da linha, mas sem sucesso. Conta que, mesmo diante da suspensão, recebeu duas faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2024, o que causou estranhamento, considerando que a linha permanecia suspensa. Ao buscar esclarecimentos, foi orientada por um funcionário da ré a desconsiderar as cobranças, confirmando, na ocasião, que a linha continuava inativa.

Requer em antecipação de tutela, o restabelecimento da sua linha telefônica. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda, bem como visando aumentar o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento do juízo a quo no que concerne à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e entendo adequada e proporcional a indenização à autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

No caso sub examine, ainda restou demonstrado nos autos que o dano moral realmente restou caracterizado. Assim sendo, no tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)